Tribunal: TCU
Processo: 024.615/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7981/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.615/2022-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Martinez Scremin (XXX.553.947-XX); Gabriel Marim Bosi (XXX.442.307-XX); Jose Anderson Candido Freires (XXX.822.214-XX); Julio Cesar Costa Seixas (XXX.764.376-XX); Marlon Luiz Rosa da Silva (XXX.261.940-XX); Marlon Rodrigues (XXX.353.587-XX); Matheus Miranda Guedes (XXX.566.867-XX); Michael Huanca Vasquez (XXX.168.346-XX); Pedro Henrique Felix dos Santos (XXX.410.937-XX); Rafael Gomes Viterbo (XXX.573.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.